Tribunal: STF
Processo: RHC 104701
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÕES DE QUE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTARA APENAS EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL E DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS.


1. Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios do qual se extrai que a condenação imposta não se fundamentou apenas em provas produzidas em inquérito policial, pois foram corroboradas por prova produzida em juízo. 




2. Julgado objeto do presente recurso em harmonia com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não é possível reexame de provas na via do habeas corpus. 




3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.